Tribunal: TRF3
Processo: 5004512-02.2022.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
179/575)

5004512-02.2022.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004512-02.2022.4.03.6126

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: XINGU COMERCIO DE GAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS E DO ICMS‐ST DA BASE DE CÁLCULO. COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. REGIME MONOFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa varejista de gás liquefeito de petróleo contra ato do Delegado da Receita Federal em Santo André/SP e da União Federal, com pedido de exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e reconhecimento do direito à repetição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para excluir o ICMS destacado das notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15/03/2017 e reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, indeferindo a exclusão do ICMS‐ST.

A impetrante interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença para reconhecer a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo das contribuições.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se empresa varejista de gás liquefeito de petróleo, submetida ao regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS, possui legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo dessas contribuições e requerer repetição ou compensação de valores recolhidos por agentes anteriores da cadeia produtiva.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 121 do CTN estabelece que sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o responsável, conforme relação direta com o fato gerador ou previsão legal expressa.

No regime monofásico instituído pela Medida Provisória no 1.991‐15/2000, convertida na Lei no 9.990/2000, a responsabilidade pelo recolhimento do PIS e da COFINS sobre combustíveis derivados de petróleo recai exclusivamente sobre as refinarias, ficando os demais integrantes da cadeia produtiva desonerados.

A revendedora varejista, nessa condição, não participa da relação jurídico‐tributária relativa ao recolhimento das contribuições, não figurando como contribuinte de direito nem responsável tributário.

A repercussão econômica do tributo no preço da mercadoria não confere legitimidade para discutir a formação da base de cálculo ou pleitear repetição de indébito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região.

Ausente relação jurídica direta com o fato gerador ou obrigação legal de recolhimento, reconhece‐se a ilegitimidade ativa da impetrante para discutir a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa da impetrante. Processo extinto sem resolução do mérito, ficando prejudicada a apelação.

Tese de julgamento:

No regime monofásico de PIS e COFINS incidente sobre combustíveis derivados de petróleo, o sujeito passivo da obrigação tributária é a refinaria responsável pelo recolhimento das contribuições.

Revendedores varejistas não possuem legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS ou do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos por agentes anteriores da cadeia produtiva.

A repercussão econômica do tributo no preço do produto não confere legitimidade processual para discutir a formação da base de cálculo ou pleitear repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121 e 166; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, art. 25; Medida Provisória no 1.991‐15/2000; Lei no 9.990/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.162.634/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.08.2010, DJe 01.09.2010; STJ, REsp no 1.121.918/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.02.2010; TRF3, ApCiv no 5001937‐97.2021.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 08.07.2022; TRF3, ApCiv no 5015827‐42.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 07.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004512-02.2022.4.03.6126

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: XINGU COMERCIO DE GAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por XINGU COMERCIO DE GAS LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ/SP e da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, pleiteando, em síntese, a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e, subsidiariamente, a declaração do direito à repetição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores (apresentação de pedido liminar para suspensão da exigibilidade indeferido) (ID 272432334; ID 272432336).

A sentença de primeiro grau (ID 272432334) proferida nos autos julgou parcialmente procedente o pedido para excluir o ICMS destacado das notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15/03/2017; reconheceu o direito ao creditamento/repetição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores, com atualização pela taxa SELIC desde o recolhimento indevido e aplicação de 1% no mês da compensação; indeferiu o pedido relativo ao ICMS‐ST; isentou a condenação em honorários (art. 25, Lei 12.016/2009) e determinou divisão das custas, sujeitando a sentença a reexame necessário (ID 272432334).

Interpôs apelação a impetrante, por meio da qual a parte autora requer a reforma integral da sentença para reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e do ICMS‐ST na base do PIS/COFINS, com expedição de ofícios e ordens mandamentais aos responsáveis pela retenção/monofasia para exclusão dos valores destacados e depósito das diferenças, e, subsidiariamente, o reconhecimento da possibilidade de compensação administrativa/judicial dos créditos apurados, com aplicação da taxa SELIC desde cada recolhimento indevido (ID 272432336).

Houve apresentação de contrarrazões pela União (ID 272432341).

O Ministério Público Federal manifestou‐se no sentido de não opinar sobre o mérito por não haver interesse público que justifique intervenção (ID 272619656).

Em grau de recurso, a Sexta Turma do TRF3, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e deu provimento à apelação, assegurando o direito de excluir o ICMS‐ST da base de cálculo do PIS/COFINS do substituído e autorizando a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos termos e limites legais e jurisprudenciais mencionados no voto do Relator (Des. Souza Ribeiro), com observância da prescrição quinquenal e das regras de atualização e juros aplicáveis (ID 293173741).

A União opôs embargos de declaração (ID 294206775); a embargada apresentou manifestação (ID 294665393); a Sexta Turma rejeitou os embargos (ID 330465063).

A União interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 333044818); foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 335396264) e o recurso especial foi admitido para processamento (ID 335797907).

É o relatório.

VOTO

A impetrante é empresa que atua no comércio varejista de gás liquefeito do petróleo, e pugna pela exclusão/compensação dos valores de ICMS e ICMS-ST incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, e recolhidos por outros agentes da cadeia produtiva, no regime monofásico.

O art. 121, parágrafo único, do CTN, indica os sujeitos passivos da obrigação tributária, nesses termos:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

De outra parte, confira-se a redação do art. 166, do CTN:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

A parte impetrante, na condição de revendedora de mercadorias adquiridas sob o regime monofásico, não são os contribuintes de fato, nem contribuintes de direito das exações fiscais.

Logo, não lhe assiste o direito de pugnar pela exclusão do ICMS e ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, com o advento da Medida Provisória 1.991-15/2000, convertida na Lei no 9.990/2000, a incumbência pelo recolhimento/retenção das exações passou única e exclusivamente às refinarias de petróleo (regime monofásico).

Saliente-se que o diploma legal retro substituiu os ditames previstos pela Lei no 9.718/1998, que sujeitava a impetrante ao regime de substituição tributária. Afigura-se, portanto, sua ilegitimidade ativa ad causam.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. LEI N. 9.990/00. REGIME MONOFÁSICO. RECOLHIMENTO SOMENTE PELAS REFINARIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL PARA REPETIR O INDÉBITO.

1. A partir da Lei n. 9.990/2000, somente as refinarias de petróleo passaram a responder pelo PIS/COFINS na aquisição de combustíveis derivados de petróleo, pelo que os demais integrantes da cadeia ficaram desonerados. Assim, a recorrente, consumidora final, não possui legitimidade para pleitear o indébito dos referidos tributos.

Precedente: REsp 1.121.918/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.2.2010.

2. Recurso especial não provido.

(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp n. 1.162.634/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 5/8/2010, DJe de 1/9/2010)

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A EXCLUSÃO DO ICMS E DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE SUBMETIDA AO REGIME MONOFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Apesar da proximidade da justificativa para sua adoção, o regime monofásico não se confunde com o instituto da substituição tributária. Não há antecipação ou postergação do fato gerador consequente ou precedente, mas efetiva desoneração dos mesmos, seja por meio de isenção ou pelo fenômeno da alíquota zero.

2.Tem-se que os demais agentes da cadeia produtiva não participam da relação tributária imposta no regime monofásico do PIS/COFINS, motivo pelo qual não podem titularizar pretensão dela derivada. O repasse do PIS/COFINS suportado pelas refinarias no preço dos combustíveis não serve para justificar a titularidade, vez que a repercussão econômica da carga de determinado tributo não basta para que determinada pessoa seja considerada sujeito passivo daquele tributos. É preciso que tenha relação direta com o fato gerador (assumindo a condição de contribuinte) ou que a obrigação do pagamento derive da lei (em sendo responsável), como exposto pelo art. 121 do CTN.

3.Inexistindo tal relação ou imposição legal, carece a impetrante, na qualidade de varejista de combustíveis, de legitimidade para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidente sobre a venda de combustíveis pelas refinarias, seja para discutir a inexigibilidade, seja para fins de creditamento.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/07/2022, Intimação via sistema DATA: 08/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS DEVIDO POR OUTREM (TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA EM ETAPA ANTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RETENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E MONOFASIA. CONCEITOS AUTÔNOMOS. ALCANCE E REPERCUSSÕES DISTINTOS.

1.No caso dos autos, a impetrante, comerciante varejista do setor de combustíveis, pretende repetição de valores de ICMS incluídos na base de cálculo do PIS/COFINS devidos por agentes anteriores da cadeia produtiva, na medida em que refletidos no custo dos bens que adquire para comercialização. Em tal situação, há entendimento consolidado na jurisprudência de que o legitimado para discutir a formação da base de cálculo de exações tributárias é aquele obrigado diretamente junto ao Fisco, pois este é quem figura no polo passivo da relação tributária, seja originariamente ou por transferência.

2.A impetrante pode discutir perante instâncias próprias para cada situação a base de cálculo do PIS/COFINS e ICMSpor si devidos. Contudo, é defeso que conteste a apuração (ou reivindique ressarcimento de indébito) de exações em relação às quais figurar na posição de substituída, ou que incidam monofasicamente em etapa anterior da cadeia produtiva. Em casos que tais, a dívida perante o Fisco é do próprio substituto ou do contribuinte que a lei optou por tributar em caráter exclusivo (incidência monofásica).

3.Não há que se confundir retenção, substituição e monofasia. O retentor caracteriza-se como agente que possuiacesso a patrimônio a ser entregue a outrem, e deste decota parte, por obrigação legal, para repassar ao Estado. O sujeito passivo da relação jurídica com a Administração, contudo, é o titular do patrimônio (salvo caso de apropriação indébita pelo retentor), que pode, inclusive, requerer repetição de pagamentos excedentes. O substituto, ao contrário,recebe pagamento, incluindo no preço fixadoo reembolso do valor que por si deve desembolsar como sujeito passivo indireto (porém originário) de relação jurídica tributária, decorrente do fato gerador praticado pelo substituído. Finalmente, no caso da tributação monofásica, por sua vez, sequer há terceiro ("contribuinte de fato") a ser propriamente considerado: há sujeição passiva direta do contribuinte obrigado ao recolhimento (que não é necessariamente majorado, inclusive), não se estabelecendo qualquer liame formal em relação aos agentes anteriores ou posteriores da cadeia produtiva.

4.Não há discrepância em relação à jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o substituído na incidência do ICMS-ST pode excluir tal valor da base de cálculo do PIS/COFINS, namedida em que esta se refere aos casos em que as contribuições sociais são devidas pelo substituído. Ou seja, há discussão da base de cálculo afeta à relação tributária federal em que o substituído (na relação tributária estadual) figura, regularmente, como sujeito passivo - casos em que tem se extraído do julgamento do RE 574.706 o entendimento fundamental de queo contribuinte do PIS/COFINStem direito aexcluir do faturamento o valor de ICMS incorporado à cadeia produtiva pela sua participação no ciclo econômico, com rubrica específica (seja sob sistemática direta ou por substituição da tributação estadual).

5.Por clareza de demonstração do raciocínio, registra-se, ainda, que, como consequência direta das balizas acima, tampouco é permitido ao contribuinte excluir do PIS/COFINS devidos por si o ICMS direto pago pelos agentes econômicos anteriores da cadeia produtiva (já que representa repercussão financeira indireta da exação estadual, alheia à participação própria e delimitada do interessado no ciclo econômico).

6.Reconhecimento de faltade legitimidade processual da impetrante com extinção do processo sem resolução do mérito, crivo que não motivareformatio in pejus nem enseja aplicação do artigo 10 do CPC. Precedentes das Cortes Superiores.

7. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015827-42.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/02/2022, Intimação via sistema DATA: 08/02/2022)

Portanto, a impetrante, nessa condição, não possui legitimidade ativa para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação de suas bases de cálculo, porque não participa da relação tributária, sendo a dívida perante o Fisco do próprio substituto tributário, contribuinte que a lei optou por tributar em caráter exclusivo.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade da impetrante, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI do CPC), estando prejudicada a apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS E DO ICMS‐ST DA BASE DE CÁLCULO. COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. REGIME MONOFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa varejista de gás liquefeito de petróleo contra ato do Delegado da Receita Federal em Santo André/SP e da União Federal, com pedido de exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e reconhecimento do direito à repetição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para excluir o ICMS destacado das notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15/03/2017 e reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, indeferindo a exclusão do ICMS‐ST.

A impetrante interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença para reconhecer a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo das contribuições.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se empresa varejista de gás liquefeito de petróleo, submetida ao regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS, possui legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo dessas contribuições e requerer repetição ou compensação de valores recolhidos por agentes anteriores da cadeia produtiva.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 121 do CTN estabelece que sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o responsável, conforme relação direta com o fato gerador ou previsão legal expressa.

No regime monofásico instituído pela Medida Provisória no 1.991‐15/2000, convertida na Lei no 9.990/2000, a responsabilidade pelo recolhimento do PIS e da COFINS sobre combustíveis derivados de petróleo recai exclusivamente sobre as refinarias, ficando os demais integrantes da cadeia produtiva desonerados.

A revendedora varejista, nessa condição, não participa da relação jurídico‐tributária relativa ao recolhimento das contribuições, não figurando como contribuinte de direito nem responsável tributário.

A repercussão econômica do tributo no preço da mercadoria não confere legitimidade para discutir a formação da base de cálculo ou pleitear repetição de indébito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região.

Ausente relação jurídica direta com o fato gerador ou obrigação legal de recolhimento, reconhece‐se a ilegitimidade ativa da impetrante para discutir a exclusão do ICMS e do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.IV. DISPOSITIVO E TESE

Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa da impetrante. Processo extinto sem resolução do mérito, ficando prejudicada a apelação.

Tese de julgamento:

No regime monofásico de PIS e COFINS incidente sobre combustíveis derivados de petróleo, o sujeito passivo da obrigação tributária é a refinaria responsável pelo recolhimento das contribuições.

Revendedores varejistas não possuem legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS ou do ICMS‐ST da base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos por agentes anteriores da cadeia produtiva.

A repercussão econômica do tributo no preço do produto não confere legitimidade processual para discutir a formação da base de cálculo ou pleitear repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121 e 166; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, art. 25; Medida Provisória no 1.991‐15/2000; Lei no 9.990/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.162.634/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.08.2010, DJe 01.09.2010; STJ, REsp no 1.121.918/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.02.2010; TRF3, ApCiv no 5001937‐97.2021.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 08.07.2022; TRF3, ApCiv no 5015827‐42.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 07.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade da impetrante, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI do CPC), estando prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão